Tribunal: TJBA
Processo: 8009789-61.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009789-61.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: ANA LUCIA DIAS DA SILVA

Advogado(s)
:
JACKSON AUGUSTO SANTOS NUNES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Devidamente demonstrada a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, principalmente a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, consubstanciada na possibilidade de ilegitimidade dos descontos ocorridos na aposentadoria da agravada, deve ser mantida a decisão que determinou a suspensão dos descontos até decisão final sobre a questão.

As normas estabelecidas nos arts. 497 e 537 do CPC são instrumentos capazes de conceder efetividade à decisão judicial, funcionando como meios de coerção para que a obrigação seja adimplida.

Se o valor fixado a título de multa por descumprimento do quanto determinado é coerente, encontra-se dentro dos limites da razoabilidade e mostra-se apta a efetivamente pressionar o obrigado ao cumprimento da determinação judicial, ele não deve ser reduzido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8009789-61.2026.8.05.0000, da Comarca de Caetité/Ba, em que figura como Agravante BANCO BRADESCO SA, e como Agravada ANA LUCIA DIAS DA SILVA.

Acordam os desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, por unanimidade de sua turma julgadora, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

3